Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CONDOMÍNIO. ENTIDADE DESPERSONALIZADA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANTO AO CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, as citações e intimações serão feitas preferencialmente por meio eletrônico, devendo as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos.
2. A Portaria GC no 160/17, deste Tribunal de Justiça, regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica.
3. Em se tratando de condomínio residencial, entidade despersonalizada, não há que se falar em obrigatoriedade de cadastramento no PJe com vistas ao recebimento eletrônico de citações ou intimações, razão pela qual a extinção do processo em virtude do descumprimento da determinação de emenda se mostra equivocada.
3. Apelação provida. Sentença cassada.